Tribunal: TJPA
Processo: 0804798-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804798-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERALDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO MEDIANTE PROVAS NOS AUTOS. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES PARA REFUTAR A CONDIÇÃO ECONÔMICA ALEGADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPACTO FINANCEIRO SIGNIFICATIVO PARA CONCESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e as provas nos autos que indicam a ausência de requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, mas esta é relativa, podendo ser afastada mediante provas nos autos que demonstrem a ausência de requisitos legais para a concessão do benefício.

As evidências no processo, como a declaração de imposto de renda, a posse de bens significativos e a ausência de comprovação de despesas mensais, foram suficientes para refutar a condição econômica alegada pelo agravante.

Não houve apresentação de novos elementos no Agravo Interno que justificassem a alteração da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão recorrida.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada mediante provas que demonstrem a ausência de requisitos legais para concessão da justiça gratuita.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal de 1988

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no AREsp 2734491 / SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/03/2025, DJEN 25/03/2025. AgInt no AREsp 2760376 / SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/02/2025, DJEN 27/02/2025. AgInt no AREsp 1104835 / RS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, jugado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início às 14h00 do dia 05/05/2025 e encerramento às 14h00 do dia 12/05/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804798-67.2024.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0800699-33.2024.8.14.0201

AGRAVANTE: EVERALDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por EVERALDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR contra a decisão monocrática de ID nº 18774151, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo integralmente a decisão agravada.

Nas razões recursais (ID nº 19197613), o agravante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos financeiros.

Afirma que exerce atividade como empresário individual no ramo de comércio e prestação de serviços, estando sujeito às incertezas do mercado, o que justificaria o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que lhe seja deferida a justiça gratuita.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, nego-lhe provimento.

No caso em exame, o agravante manifesta inconformismo com a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sustentando que faz jus ao benefício diante da alegada insuficiência de recursos.

Todavia, a questão é simples e não demanda maiores digressões, uma vez que o pleito é manifestamente improcedente.

Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção de veracidade, essa presunção é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que indiquem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça

Eis as ementas do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SIMULAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CONFIGURADA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Súmula 83/STJ.

3. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita.
Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 2734491 / SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/03/2025, DJEN 25/03/2025). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JURIDIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que "(...) o agravante não muniu os autos com dados concretos acerca da privação de condições de recolher custas processuais, ao contrário, os documentos apresentados não dão alicerce à alegação de insuficiência de recursos". A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 2760376 / SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/02/2025, DJEN 27/02/2025). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FORMULADO PELA UNIÃO, CONTRA PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO, NA ORIGEM, COM BASE NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. REEXAME, NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 03/08/2017, que, por sua vez, julgou recurso interposto contra decisão que inadmitira Recurso Especial, manejado de acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por pensionista de servidor público federal, contra decisão que - nos autos de Cumprimento de Sentença, formulado contra a UNIÃO - indeferira a concessão dos benefícios da assistência judiciária à ora agravante, já na vigência do CPC/2015,
ao entendimento de que “a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, devendo ser sopesada com as demais provas existentes nos autos, podendo o juiz exigir a comprovação da situação de miserabilidade para analisar o pleito de assistência judiciária gratuita”.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Ainda sob a égide do CPC/73, “este Superior Tribunal posiciona-se no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário (AgRg no AREsp 259.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/05/2013)” (STJ, AgInt no AREsp 870.424/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016).

V. Na forma da jurisprudência do STJ, “o magistrado pode indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário”
(STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).

VI. Outrossim, “embora seja certo que o Novo CPC estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do direito personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso - estabelecendo uma presunção de veracidade e de boa-fé por parte do requerente -, acolhe, no parágrafo 2º, a jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício
, contanto que, antes de indeferir o pedido, propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Ademais, o CPC/2015 não revogou o art. 5º, caput, da Lei 1.060/1950, que prevê que o juiz deve indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade justiça, caso tenha fundadas razões” (STJ, REsp 1.584.130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 17/08/2016).

VII.
Tendo o Tribunal de origem, soberano na apreciação de fatos e provas, mantido a decisão de 1º Grau, que indeferira o pedido de assistência judiciária, haja vista que as provas e circunstâncias da causa são incompatíveis com a alegada necessidade do benefício
, revela-se inviável o reexame de tal conclusão, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. A propósito: STJ, AgInt no AREsp 871.303/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/06/2016.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1104835 / RS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, jugado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018). (grifo nosso)

No presente caso, há elementos nos autos que indicam que o Agravante possui patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência. Cito a declaração de imposto de renda (ID 18738252 - Pág. 79-87), que aponta sua condição de sócio de empresa com expressivo valor de capital, a posse de mais de um veículo além do mencionado na ação (ID. 109943527), bem como a ausência de comprovação de suas despesas mensais, apesar de reiteradamente solicitadas.

Tais elementos são suficientes para afastar a simples declaração de hipossuficiência e demonstram que o agravante não comprovou sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Ressalto ainda que as alegações apresentadas no Agravo Interno não trazem elementos novos suficientes para alterar a decisão recorrida, razão pela qual mantenho a decisão com base em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento do presente recurso.

É como voto
.

Belém – PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 14/05/2025